Tribunal: TJES
Processo: 5014330-44.2025.8.08.0000
Classe: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2026-06-17

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Tribunal Pleno
Gabinete do Des. Helimar Pinto

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085)
Nº
5014330-44.2025.8.08.0000

SUSCITANTE: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

SUSCITADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, JUNIA PINHEIRO DA SILVEIRA DE REZENDE LIMA PERENZIN

Advogados do(a) SUSCITADO: JESSICA DE OLIVEIRA GONCALVES - ES34280, SIMONE PAGOTTO RIGO - ES7307-A

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL COLETIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PROMOÇÃO FUNCIONAL DE SERVIDORES PÚBLICOS. CONDIÇÃO DE MARGEM SEGURA DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. DIVERGÊNCIA ENTRE CÂMARAS CÍVEIS. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. INCIDENTE ADMITIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de pedido de instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas formulado nos autos de Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra decisão relacionada à execução individual do título executivo judicial oriundo do Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000, com o objetivo de uniformizar a jurisprudência do Tribunal de Justiça quanto à exigibilidade e ao prosseguimento da execução individual, especificamente em relação à condição de margem segura da Lei de Responsabilidade Fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há efetiva repetição de processos envolvendo controvérsia unicamente de direito sobre a exigibilidade do título executivo oriundo do Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000 diante da condição de margem segura da Lei de Responsabilidade Fiscal; (ii) estabelecer se a divergência entre órgãos fracionários do Tribunal quanto ao prosseguimento ou à extinção das execuções individuais gera risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica; e (iii) determinar se inexiste afetação, no Supremo Tribunal Federal ou no Superior Tribunal de Justiça, de recurso repetitivo sobre a mesma questão jurídica específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas exige a presença cumulativa de efetiva repetição de processos com controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito e de risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, além da pendência de julgamento de causa no tribunal competente.

A controvérsia possui natureza eminentemente jurídica, pois não discute a titularidade do direito à promoção funcional, já acobertada pela coisa julgada, mas a eficácia executiva do título judicial diante das restrições orçamentárias impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal e consignadas no acórdão exequendo.

A multiplicidade de processos está demonstrada pela existência de volume expressivo de execuções individuais e cumprimentos de sentença em tramitação no Tribunal e na instância de origem, com decisões divergentes sobre a mesma base fática e jurídica.

A divergência entre Câmaras Cíveis, ora pela suspensão do pagamento e extinção da execução por ausência de comprovação da condição de margem segura, ora pela exequibilidade do título no período de março de 2016 a agosto de 2018, evidencia risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

A atribuição de soluções jurisdicionais distintas a servidores públicos em idêntica situação jurídica configura instabilidade incompatível com a função uniformizadora do IRDR e exige a intervenção pacificadora do Tribunal Pleno.

A inexistência de afetação, no Supremo Tribunal Federal ou no Superior Tribunal de Justiça, de recurso repetitivo sobre a peculiaridade da condição de margem segura fixada no título coletivo e sua compatibilidade com o regime de precatórios legitima a competência do Tribunal para fixação da tese jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas admitido.

Tese de julgamento
: 1. Admite-se Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas quando há multiplicidade de execuções individuais fundadas no mesmo título coletivo e divergência jurisprudencial sobre questão unicamente de direito. 2. A controvérsia sobre a exigibilidade do título executivo oriundo do Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000 diante da condição de margem segura da Lei de Responsabilidade Fiscal possui natureza jurídica apta à instauração do IRDR. 3. A existência de decisões divergentes sobre o prosseguimento ou a extinção de execuções individuais fundadas no mesmo título judicial coletivo caracteriza risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 926, 976, I e II, 976, § 4º, 979, 981, 982, 982, § 2º, 982, III, e 983; Lei de Responsabilidade Fiscal.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000; TJES, Apelação Cível nº 5028805-98.2023.8.08.0024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº 5014330-44.2025.8.08.0000

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085)

SUSCITANTE: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

SUSCITADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL COLETIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PROMOÇÃO FUNCIONAL DE SERVIDORES PÚBLICOS. CONDIÇÃO DE MARGEM SEGURA DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. DIVERGÊNCIA ENTRE CÂMARAS CÍVEIS. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. INCIDENTE ADMITIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de pedido de instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas formulado nos autos de Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra decisão relacionada à execução individual do título executivo judicial oriundo do Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000, com o objetivo de uniformizar a jurisprudência do Tribunal de Justiça quanto à exigibilidade e ao prosseguimento da execução individual, especificamente em relação à condição de margem segura da Lei de Responsabilidade Fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há efetiva repetição de processos envolvendo controvérsia unicamente de direito sobre a exigibilidade do título executivo oriundo do Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000 diante da condição de margem segura da Lei de Responsabilidade Fiscal; (ii) estabelecer se a divergência entre órgãos fracionários do Tribunal quanto ao prosseguimento ou à extinção das execuções individuais gera risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica; e (iii) determinar se inexiste afetação, no Supremo Tribunal Federal ou no Superior Tribunal de Justiça, de recurso repetitivo sobre a mesma questão jurídica específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas exige a presença cumulativa de efetiva repetição de processos com controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito e de risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, além da pendência de julgamento de causa no tribunal competente.

A controvérsia possui natureza eminentemente jurídica, pois não discute a titularidade do direito à promoção funcional, já acobertada pela coisa julgada, mas a eficácia executiva do título judicial diante das restrições orçamentárias impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal e consignadas no acórdão exequendo.

A multiplicidade de processos está demonstrada pela existência de volume expressivo de execuções individuais e cumprimentos de sentença em tramitação no Tribunal e na instância de origem, com decisões divergentes sobre a mesma base fática e jurídica.

A divergência entre Câmaras Cíveis, ora pela suspensão do pagamento e extinção da execução por ausência de comprovação da condição de margem segura, ora pela exequibilidade do título no período de março de 2016 a agosto de 2018, evidencia risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

A atribuição de soluções jurisdicionais distintas a servidores públicos em idêntica situação jurídica configura instabilidade incompatível com a função uniformizadora do IRDR e exige a intervenção pacificadora do Tribunal Pleno.

A inexistência de afetação, no Supremo Tribunal Federal ou no Superior Tribunal de Justiça, de recurso repetitivo sobre a peculiaridade da condição de margem segura fixada no título coletivo e sua compatibilidade com o regime de precatórios legitima a competência do Tribunal para fixação da tese jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas admitido.

Tese de julgamento
: 1. Admite-se Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas quando há multiplicidade de execuções individuais fundadas no mesmo título coletivo e divergência jurisprudencial sobre questão unicamente de direito. 2. A controvérsia sobre a exigibilidade do título executivo oriundo do Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000 diante da condição de margem segura da Lei de Responsabilidade Fiscal possui natureza jurídica apta à instauração do IRDR. 3. A existência de decisões divergentes sobre o prosseguimento ou a extinção de execuções individuais fundadas no mesmo título judicial coletivo caracteriza risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 926, 976, I e II, 976, § 4º, 979, 981, 982, 982, § 2º, 982, III, e 983; Lei de Responsabilidade Fiscal.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000; TJES, Apelação Cível nº 5028805-98.2023.8.08.0024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, ADMITIR o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Peço vista
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SUSCITANTE: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

SUSCITADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

DATA DA SESSÃO: 26/03/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES (RELATOR):-

Trata-se de pedido de instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas formulado pelo eminente Desembargador Raphael Americano Câmara nos autos da Apelação Cível (processo nº 5028805-98.2023.8.08.0024) interposta pelo Estado do Espírito Santo em face de Junia Pinheiro da Silveira de Rezende Lima Perenzin, objetivando uniformizar a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça quanto à exigibilidade e ao prosseguimento da execução individual do título executivo judicial oriundo do Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000, especificamente sobre a condição de margem segura da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Em síntese, assevera o preclaro Desembargador suscitante que, em consulta ao sistema PJe desta Corte de Justiça, fora constatada a interposição de diversos recursos contra decisões semelhantes que tratam da execução individual do referido título coletivo, nos quais estariam sendo proferidas decisões divergentes pelas eminentes Câmaras Cíveis deste egrégio Sodalício sobre a matéria, ou seja, pelo entendimento de que o pagamento está suspenso e a execução deve ser extinta por ausência de comprovação da condição de margem segura e pelo entendimento de que o título é exequível para o período de março/2016 a agosto/2018, argumentando que a condição suspensiva já fora superada ou não se aplica à execução por RPV/Precatório, o que evidenciaria risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, preenchendo os requisitos necessários para a instauração do presente IRDR, na forma do art. 976, do Código de Processo Civil.

A douta Procuradoria de Justiça exarou parecer favorável à admissão do incidente (ID 16833926), vislumbrando o preenchimento dos pressupostos legais e a premente necessidade de pacificação da matéria.

É o relatório.

Inclua-se o incidente em pauta presencial para análise de sua admissibilidade, nos termos do art. 981, do Código de Processo Civil.

*

O SR. ADVOGADO PEDRO SOBRINO PORTO VIRGULINO:-

Boa tarde a todos.

Este é um pedido de IRDR que está a se analisar a admissibilidade. Foi suscitado pelo Desembargador Raphael Americano e diz respeito aos processos de promoção dos servidores do TJ, mais especificamente ao processo de promoção de 2015. Então, esse pedido foi suscitado num cumprimento individual do título coletivo do processo de 2015.

Como é de conhecimento aqui de muitos desembargadores que já julgaram casos semelhantes, esses cumprimentos individuais têm chegado ao Tribunal, em recurso, e temos decisões conflitantes: ora, extinguindo os cumprimentos individuais, ao se considerar que há uma condição prevista no título que não foi demonstrada, ora, concedendo o cumprimento e mantendo a condenação do Estado a pagar o valor. A de se entender que essa condição não faria respeito à obrigação de pagar. Grosso modo, o fundamento principal seria esse.

Então, essa é uma excelente oportunidade para o Tribunal pacificar essa questão. Só em relação a 2015, são cerca de 400 servidores, 418, 440 servidores que participaram do processo de promoção e que entraram com cumprimentos individuais ou ações de cobrança relativos a esse processo de promoção. E, além do de 2015, nós temos 2016, nós temos 2017, nós temos 2018, nós temos 2019 e nós temos 2020. Então, no meu setor, que está ligado a cumprimentos, ou seja, quando o processo ou é um cumprimento do título coletivo ou o processo já transitou, eu lido diariamente com vários processos relativos a 2015 e 2016.

Para se ter ideia da dimensão disso, 2016 foi um ano que teve mais servidores concorrendo, foram 1.500, cerca de 1.500 servidores. Alguns entraram com execução dentro do mandado de segurança coletivo, mas grande parte entrou com cumprimentos individuais do título coletivo. Como eu disse, é uma oportunidade do tribunal dizer se deve-se ou não fazer esse pagamento. Até para o Estado isso é importante.

Essa dúvida e essas decisões conflitantes geram tanto uma questão de insegurança jurídica quanto, às vezes, uma possibilidade de sentimento de injustiça, para até com os próprios servidores, porque há servidores que não vão receber o valor e outros, eventualmente, vão ser contemplados.

Então, considerando que é função da Justiça procurar racionalizar a atuação jurisdicional e uniformizar entendimentos, é importante que o Tribunal conheça desse incidente. E, para isso, para além de conhecer desse incidente, seria muito importante que o tribunal avaliasse alguns pontos.

O primeiro ponto é a respeito dessa exibilidade do título, que está ligado justamente ao acórdão do Mandado de Segurança Coletivo de 2015. O que seria, do ponto de vista jurídico, a existência ou não dessa condição. Essa condição está vinculada à obrigação de fazer ou, no entendimento do Estado, também está vinculada à obrigação de pagar. E que condição seria essa? A condição, prevista no título, seria que o Tribunal deveria primeiro demonstrar que o pagamento de todos aqueles servidores caberia dentro do orçamento do Tribunal, dentro de um aspecto dos limites de gastos com o servidor público relativos à lei de responsabilidade fiscal. E essa demonstração efetivamente não foi feita.

Então, isso é um ponto fundamental do Tribunal analisar. Analisar essa condição, analisar qual é a consequência, também, dessa condição. Por quê? Em 2015, ainda, foi promulgada uma lei, 10.740, que no seu artigo 1º suspendeu os efeitos financeiros dos processos de promoção. E essa mesma lei foi submetida a uma ADIn no Supremo, e o Supremo entendeu que essa suspensão era constitucional, na medida em que ela não estava suprimindo o direito à promoção, mas ela também estava postergando efeitos financeiros dessa promoção.

No entendimento do próprio Estado, na medida em que uma lei suspende os efeitos da promoção, condicionado ao espaço orçamentário fiscal do Tribunal pagar aquele valor, é necessário que, um, demonstre-se essa condição, o que não foi demonstrado. E, dois, que uma vez demonstrada essa condição, os efeitos financeiros, eles passam a ser dali para diante. Porque estava suspensa a eficácia financeira do ato de promoção. Do contrário, essa norma, ao invés de proteger as finanças do Estado, ela geraria um passivo em cadeia brutal para ser pago pelo poder público. Passivo em cadeia esse que não é desprezável.

Só em relação a 2015, o valor das execuções como um todo chega a R$ 50 milhões. Em relação a 2016, o valor chegava beirando 80 milhões. Em 2017, estamos falando de mais 80 milhões. Em 2018, eu nem sei. Em 2019, muito menos. Mas, os números que se são levantados são números da ordem de meio bilhão de reais a ser pago, a depender do Tribunal entender que essa condição, que foi julgada constitucional pelo Supremo, ela suspendeu os efeitos, a implementação do nascimento dos efeitos pecuniários, e só dali para diante é que o servidor tem direito a receber, e foi efetivamente implementado por esse Tribunal em todos os casos. Ou se o Tribunal vai entender que haveria um momento retroativo a se voltar ao julho de cada ano, como se estivesse criando uma espécie de poupança para cada servidor. O que, de fato, se assim fosse ser interpretada essa lei, ela seria absolutamente inconstitucional, porque ela estaria criando um passivo para anos futuros, e não simplesmente saneando as finanças e a capacidade das obrigações fiscais do próprio Tribunal.

Então, por isso, o Estado defende e é importante que esse tribunal, para além de se limitar à análise do ano de 2015, faça uma avaliação sobre todos os anos, para estancar de vez essa questão. 2017, transitou em julgado um mandado de segurança coletivo, são cerca de 1.000 ou 1.200 ações individuais que estão ingressando nesse Judiciário Capixaba, seja no Juizado Especial, seja na Justiça comum. E elas vão abarrotar o judiciário, e elas vão gerar um custo de tramitação, e elas vão gerar um custo para o poder público só de organizar seus quadros para cuidar desses processos, para além do custo, eventualmente, condenatório que se venha. E, ao longo dessa discussão, as dívidas vão cada vez crescendo, a depender do que este Tribunal decidir.

Por isso, o Estado vem aqui hoje para pedir que, um, se admita esse incidente. E, dois, que o próprio Tribunal avalie esses pontos de direito, essas questões jurídicas, de uma maneira ampla, para resolver de uma vez por todas. Porque, senão, vamos ter mais mil e poucas ações de 2018, vamos ter mais não sei quantas ações de 2019 e mais algumas de 2020. Porque esse quadro só foi estancado quando, em 2020, foi aprovada uma lei de iniciativa do Tribunal para racionalizar esses processos de promoção, porque, pela redação antiga, o processo de promoção acabava sendo ano a ano. Isso acabava gerando uma consternação orçamentária para o Tribunal. Por exemplo, a promoção de 2017 foi só implementada em 2021. Há servidores que postulam diferenças de cerca de 300 mil reais. Se falarmos que é um universo de cerca de mil servidores, imagina a conta que isso vai ser.

É indiferente para isso, se o dinheiro vai ser pago por precatório, por RPV ou pelo orçamento do Tribunal, porque, no final das contas, é sempre dinheiro público. Então, sair de um cofre ou sair do outro, não faz a menor diferença. Quem vai estar pagando essa conta é o cidadão, é a população, via imposto.

Então, essa discussão sobre passar ou não o pagamento via precatório não resolve o problema. Pelo contrário, agrava o problema, porque é o custo de tramitação dos processos para a própria justiça, é o custo de tramitação dos processos para o Estado, no seu efetivo, e é o custo também de toda essa lógica de pagamento do precatório, com juros, correção, etc.

O Estado pede aqui que admita-se esse IRDR e, no momento oportuno, nós vamos apresentar uma manifestação mais ampla, mas para que se avalie justamente isso. Há essa condição? Qual é a natureza dela? Qual é o efeito jurídico dessa condição? Se havia uma condição numa lei julgada constitucional, o Estado não está em mora antes de implementada essa condição.

Então, o entendimento do Estado é que, primeiro sequer, pagamento ele teria que fazer para os períodos retroativos, sob pena de transformar uma lei de racionalização de gastos numa lei de criação de gastos em cadeia. O outro lado é que o Estado entende que, ainda que se tivesse que pagar, de forma alguma teria que pagar juros antes implementada a condição.

Nós todos aqui sabemos, nós estudamos Direito Civil desde os primórdios, que obrigações sujeitas à condição, só há mora no momento em que a condição é implementada. E não uma mora retroativa quando a condição venha a ser implementada. Porque enquanto não havia condição, o Estado não tinha, e o Estado, leia-se, o próprio Tribunal de Justiça, não tinha obrigação legal de implementar os efeitos financeiros dessas promoções.

Agradecendo a atenção de todos, o Estado pede que esse IRDR seja admitido.

Obrigado a todos.

*

A SRA. ADVOGADA MÔNICA PERIM:-

Senhor Presidente, pela ordem.

Nós estamos pelo sindicato acompanhando o processo, até pedimos preferência e, dentro dos autos, pedimos até para fazer sustentação oral. Todavia, em razão de que hoje aqui só se trata da admissibilidade do recurso, nós entendemos que, de fato, como foi até como o doutor Pedro falou, no sentido de que é importante para nós pacificarmos o entendimento deste egrégio Tribunal, nós abrimos mão da nossa sustentação oral, porque acreditamos que aqui hoje só fosse ser tratada a admissibilidade. E daí, como o douto procurador adentrou em parte do mérito, entendemos fazer algumas explicações.

Peço a Vossa Excelência, se seria possível, eu não me alongarei, mas gostaria de pontuar algumas questões importantes.

*

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Pois não, doutora.

*

A SRA. ADVOGADA MÔNICA PERIM:-

Então, agradecendo a atenção e a deferência de Vossa Excelência, gostaríamos de pontuar uma coisa inicialmente. Servidor não é custo, servidor é investimento.

O Douto Procurador apresentou aqui hoje vários argumentos como se o direito do servidor fosse um peso e não é. Uma outra questão muito importante que é preciso ater, nesse procedimento que vai ter após a admissibilidade, de análise, de debate sobre o tema, é importante que nós entendamos uma coisa. A promoção de 2015 é anterior à ADI 5606, ela é anterior à Lei 10.470. E ambos, tanto a ADI quanto a legislação 10.470, a ela não se aplica.

O título, o acórdão da promoção de 2015 é um e a partir de 2016 é outra. Na promoção de 2016, desembargador Zardini, que aqui não está presente, foi relator e acompanhado pela maioria de Vossas Excelências e fixou claro a questão do pagamento. Fixou claro que o pagamento deveria se dar, inicialmente, analisando os limites de repercussão fiscal. E por que isso? Se eles fossem pagos administrativamente. Sabemos que em direito administrativo público, LRF e impacto na LRF é só se ele é pago pelo próprio órgão.

Aqui o direito e o próprio título de 2015 ele ressalva. Se o pagamento não for possível pela via administrativa, ele deverá o ser pela via do precatório. E a via do precatório, nós sabemos pela LRF, artigo 19, 22, pela própria Constituição, e ela não incide nos limites fiscais e orçamentários deste Poder. Precatório é obrigação do Tesouro Estadual e não do Tribunal.

Volto, então, a pedir o olhar de Vossas Excelências, porque, de fato, precisamos pacificar isso, mas não com os argumentos que o Estado traz aqui hoje, de que servidor é peso, de que servidor é custo; servidor é investimento. O servidor foi o que mais pagou quando este egrégio Tribunal sofreu para se adequar aos limites fiscais. O servidor foi o que mais perdeu quando este Tribunal precisou fazer ajustes. Nós estamos tratando de uma promoção de 2015, já faz 11 anos, e o servidor até hoje não recebeu. Nós estamos falando da promoção 2016, que hoje faz 10 anos, e o servidor ainda não recebeu.

Os valores que o Estado apresenta aqui hoje estão inflacionados. E aí é muito fácil fazer púlpito com o direito do servidor, apresentando, vou dizer novamente: servidor não é custo, servidor é investimento. Hoje está pacificado, é fato público e notório, todas as promoções já foram implementadas, a obrigação de fazer. Essa, sim, que impacta no limite fiscal e orçamentário deste poder, mas a de pagar ela não impacta. A de pagar, o custo é do tesouro.

Peço a Vossas Excelências que ao analisar essa questão, lembrem-se: servidor não é custo, servidor é investimento.

Agradeço novamente sua deferência, Desembargador Ewerton, e a atenção de Vossas Excelências.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES (RELATOR):-

Adiro ao relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado, trata-se de pedido de instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas formulado pelo eminente Desembargador Raphael Americano Câmara nos autos da Apelação Cível (Processo nº 5028805-98.2023.8.08.0024) interposta pelo Estado do Espírito Santo em face de Junia Pinheiro da Silveira de Rezende Lima Perenzin, objetivando uniformizar a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça quanto à exigibilidade e ao prosseguimento da execução individual do título executivo judicial oriundo do Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000, especificamente sobre a condição de margem segura da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Em síntese, sustenta o preclaro Desembargador suscitante que, em consulta ao sistema PJe desta Corte de Justiça, fora constatada a interposição de diversos recursos contra decisões semelhantes que tratam da execução individual do referido título coletivo, nos quais estariam sendo proferidas decisões divergentes pelas eminentes Câmaras Cíveis deste egrégio Sodalício sobre a matéria, ou seja, pelo entendimento de que o pagamento está suspenso e a execução deve ser extinta por ausência de comprovação da condição de margem segura e pelo entendimento de que o título é exequível para o período de março/2016 a agosto/2018, argumentando que a condição suspensiva já fora superada ou não se aplica à execução por RPV/Precatório, o que evidenciaria risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, preenchendo os requisitos necessários para a instauração do presente IRDR, na forma do art. 976, do Código de Processo Civil.

A douta Procuradoria de Justiça exarou parecer favorável à admissão do incidente (ID 16833926), vislumbrando o preenchimento dos pressupostos legais e a premente necessidade de pacificação da matéria.

Ora, o Código de Processo Civil de 2015, imbuído do espírito de racionalização da prestação jurisdicional e da valorização dos precedentes, instituiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas com o objetivo de conferir efetividade aos princípios da isonomia e da segurança jurídica (art. 926, do CPC), evitando-se, desse modo, a prolação de decisões conflitantes para jurisdicionados em situações fáticas idênticas.

Nesse diapasão, a admissibilidade do IRDR subordina-se à concomitância dos requisitos cumulativos previstos no art. 976, do Código de Processo Civil, quais sejam: (i) a efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito; e (ii) o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. Ademais, exige-se a pendência de julgamento de causa no tribunal competente (causa-piloto).

No caso em apreço, os pressupostos de admissibilidade encontram-se plenamente satisfeitos.

1. Da Efetiva Repetição de Processos e da Natureza da Questão (Art. 976, I, do CPC):

A controvérsia apresentada possui natureza eminentemente jurídica. Não se debate a titularidade do direito à promoção funcional, matéria acobertada pelo manto da coisa julgada, mas sim a eficácia executiva do título judicial diante das restrições orçamentárias impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal e consignadas no Acórdão exequendo.

Outrossim, a multiplicidade de feitos é patente. Conforme levantamento realizado pelo Desembargador suscitante e corroborado pelo Ministério Público, há um volume expressivo de execuções individuais (cumprimentos de sentença) tramitando neste Sodalício e na instância a quo, com soluções diametralmente opostas para a mesma base fática e jurídica.

2. Do Risco à Isonomia e à Segurança Jurídica (Art. 976, II, do CPC):

O cenário atual revela uma indesejável “loteria judiciária”, visto que servidores públicos em idêntica situação jurídica recebem provimentos jurisdicionais distintos a depender da distribuição do feito: uns obtêm a satisfação de seus créditos, enquanto outros amargam a extinção de suas pretensões executórias. Tal dispersão jurisprudencial afronta o princípio da igualdade e gera instabilidade nas relações jurídicas travadas com a Fazenda Pública, exigindo a intervenção pacificadora deste Tribunal Pleno.

3. Da Inexistência de Afetação em Tribunais Superiores (Art. 976, § 4º, do CPC):

Não se verifica, no âmbito do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, afetação de recurso repetitivo que verse especificamente sobre a peculiaridade da “condição de margem segura” fixada no título coletivo em questão e sua compatibilidade com o regime de precatórios, o que legitima a competência desta Corte para fixar a tese jurídica.

Arrimado nas considerações ora tecidas e, em consonância com o parecer ministerial, ADMITO o presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, nos termos do art. 981, do Código de Processo Civil.

Como consectário lógico da admissão, e com fulcro no art. 982, do Código de Processo Civil, determino:

1. A suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado do Espírito Santo (em qualquer grau de jurisdição) e que versem sobre a questão jurídica ora afetada (exigibilidade do título executivo oriundo do MS nº 0006008-38.2016.8.08.0000 em face da LRF), ressalvada a apreciação de tutelas de urgência, nos termos do art. 982, § 2º, do Código de Processo Civil;

2. A comunicação imediata aos órgãos jurisdicionais competentes vinculados a este Tribunal, bem como ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para inclusão no banco nacional de dados, conforme art. 979, do Código de Processo Civil;

3. A intimação das partes e dos demais interessados para, querendo, manifestarem-se no prazo comum de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 983, do Código de Processo Civil; e

4. Após o decurso do prazo supra, abra-se vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça para se manifestar, na forma do art. 982, inciso III, e art. 983, caput, ambos do Código de Processo Civil.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Tenho aqui anotado um pedido de vista do eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos. Então, eu consulto se os colegas mais antigos, até o desembargador Jorge Henrique Valle, se há algum colega que tenha alguma divergência ou pedido de vista.

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Presidente, mas o Desembargador que não está presente mantém pedido de vista?

*

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Foi a informação que eu recebi da Presidência. Parece que ele está num compromisso e pediu que, se não houvesse nenhum pedido anterior, que ele gostaria de ter vista.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Eminente Presidente, acompanho o voto do eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR:-

Senhor Presidente, pela ordem. Eu, respeitosamente, peço vista.

*

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Então, os autos irão com vista ao eminente desembargador Samuel Meira Brasil.

*

jrp*

DATA DA SESSÃO: 11/06/2026

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (PRESIDENTE):-

Em virtude do meu impedimento, transfiro a presidência para o eminente Desembargador Fernando Zardini Antonio.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Com a palavra o eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior.

*

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR:-

Pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria relativa ao pedido de instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.

Relembro aos eminentes pares que o pedido de instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) foi formulado pelo eminente Desembargador Raphael Americano Câmara nos autos da Apelação Cível nº 5028805-98.2023.8.08.0024, em tramitação na e. Segunda Câmara Cível.

Segundo relatado pelo eminente Desembargador Suscitante, a Apelação Cível nº 5028805-98.2023.8.08.0024 foi interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em face de sentença que, em cumprimento de sentença de título executivo judicial advindo do Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000, ajuizado por JUNIA PINHEIRO DA SILVEIRA DE REZENDE LIMA PERENZIN, homologou o valor atualizado e declarou extinta a fase de cumprimento de sentença.

O eminente Desembargador destacou que “
a presente manifestação versa sobre os processos que estão em pauta de julgamento que tratam das execuções individuais do mandado de segurança coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000 propostas por servidores deste Poder Judiciário visando o recebimento das parcelas referentes ao período de 02/03/2016 (data da impetração) a agosto de 2018, concernentes à implementação dos efeitos financeiros da promoção reconhecida nos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015 (Promoção de 2015)
”.

Pontuou que, quanto ao tema, em determinadas composições de julgamento, há manifestação pela extinção da ação executiva, sob o fundamento de que o título exequendo condiciona a obrigação de pagamento à existência de disponibilidade financeira, que não teria sido comprovada, inviabilizando o manejo da execução individual, ao passo que, em outros julgamentos, concluiu-se que, na realidade, já houve prévio reconhecimento de que os efeitos financeiros da referida promoção deveriam incidir da data da impetração, de modo que a execução individual poderia ser processada.

Assim, apontando a divergência interpretativa deste Tribunal de Justiça a respeito da possibilidade, ou não, de execução individual do título firmado no mandado de segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000, formulou o pedido de instauração do IRDR.

O eminente Desembargador Substituto Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Côrtes, admitiu o IRDR, nos termos do art. 981, do Código de Processo Civil, e, analisando com cautela o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, adianto meu convencimento no sentido de acompanhar o eminente Relator.

A questão jurídica tem origem no julgamento do Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000, impetrado pelo Sindijudiciário, que visava ao restabelecimento dos efeitos dos Atos Normativos que autorizaram a promoção dos servidores do Poder Judiciário Capixaba relativas ao ano de 2015.

Sob a Relatoria do eminente Desembargador Fernando Zardini Antônio, o egrégio Tribunal Pleno, ao julgar o Mandado de Segurança nº 0000608-38.2016.8.08.0000, concedeu parcialmente a segurança pleiteada “
para tornar nulo o Ato nº 1.506/2015, restabelecendo os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015,
autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração
, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal
”.

O acórdão transitou em julgado em 18.09.2018, e a Administração passou a pagar os benefícios a partir de agosto de 2018, após parecer técnico atestando a higidez orçamentária para aquele momento.

A controvérsia atual, que gerou este incidente, reside na
exigibilidade

da obrigação de pagamento das parcelas retroativas compreendidas entre a impetração (02.03.2016) e a efetiva incorporação administrativa (agosto de 2018).

Isso porque, conforme discriminado pelo eminente Desembargador Raphael Americano Câmara na formulação do pedido de instauração do IRDR, é possível colher alguns julgados deste e. TJES divergentes quanto à exigibilidade dos valores.

Embora os julgados convirjam quanto à necessidade de observar os limites fiscais, há uma disparidade crítica no desfecho processual das execuções individuais.

Por um lado, colhem-se julgados que mantiveram a
sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, o processo de execução individual
, sob o fundamento de que “
a obrigação de pagar constante no acórdão lavrado no MS Coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000 somente será
exigível
do Estado apelado com a demonstração que o Poder Judiciário Estadual detém disponibilidade financeira para arcar com a despesa indicada e com cálculos realizados pela Administração Judiciária indicando que o pagamento almejado não implicaria a superação do limite prudencial de despesa com pessoal
”, como a Apelação Cível nº 5029056-19.2023.8.08.0024, julgada pela e. 4ª Câmara Cível, sob Relatoria da eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

Por outro, também são vários os julgados que reconheceram a possibilidade de processamento da execução, confirmando as sentenças que resolveram a execução com resolução de mérito, como a Apelação Cível nº 5027059-98.2023.8.08.0024, julgada também pela e. 4ª Câmara Cível, sob relatoria do eminente Desembargador Aldary Nunes Júnior.

Evidenciada a divergência, sabe-se que o art. 976 do Código de Processo Civil exige a presença concomitante de dois requisitos para a instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas: (i) a efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito; e (ii) o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

Ainda, nos termos do §4º do art. 976 do CPC, “
é incabível o incidente de resolução de demandas repetitivas quando um dos tribunais superiores, no âmbito de sua respectiva competência, já tiver afetado recurso para definição de tese sobre questão de direito material ou processual repetitiva
”.

Como bem ressaltado pelo e. Relator, a controvérsia apresentada possui natureza eminentemente jurídica, relativa à exigibilidade do título diante das restrições orçamentárias impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal e pelo acórdão do MS.

Além disso, há um grande volume de execuções individuais do acórdão proferido no MS coletivo em análise, que podem obter soluções jurídicas distintas: enquanto alguns servidores obtêm o prosseguimento de suas execuções individuais, outros veem seus processos extintos sob o fundamento da ausência de comprovação da margem fiscal, pelo que é evidente o risco à isonomia e à segurança jurídica.

Por fim, o incidente originou-se da Apelação Cível nº 5028805-98.2023.8.08.0024, que ainda aguarda julgamento de mérito.

Portanto, reputando presentes os requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil, acompanho o voto de Relatoria para admitir o presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Consulto, na sequência, o eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA;

WILLIAN SILVA;

ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA;

ROBSON LUIZ ALBANEZ;

WALACE PANDOLPHO KIFFER;

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA;

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA;

EDER PONTES DA SILVA;

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA;

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS;

SÉRGIO RICARDO DE SOUZA;

UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO;

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA;

FÁBIO BRASIL NERY;

HELOÍSA CARIELLO;

ALDARY NUNES JÚNIOR e

FERNANDO ZARDINI ANTONIO.

*

ts*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Tribunal Pleno
Gabinete do Des. Helimar Pinto

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085)
Nº
5014330-44.2025.8.08.0000

SUSCITANTE: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

SUSCITADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, JUNIA PINHEIRO DA SILVEIRA DE REZENDE LIMA PERENZIN

Advogados do(a) SUSCITADO: JESSICA DE OLIVEIRA GONCALVES - ES34280, SIMONE PAGOTTO RIGO - ES7307-A

VOTO

Adiro ao relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado, trata-se de pedido de instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas formulado pelo eminente
Des
embargador
Raphael Americano Câmara
nos autos da Apelação Cível (Processo nº 5028805-98.2023.8.08.0024) interposta pelo Estado do Espírito Santo em face de Junia Pinheiro da Silveira de Rezende Lima Perenzin, objetivando uniformizar a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça quanto à exigibilidade e ao prosseguimento da execução individual do título executivo judicial oriundo do Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000, especificamente sobre a condição de margem segura da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Em síntese, sustenta o preclaro Desembargador suscitante que, em consulta ao sistema PJe desta Corte de Justiça, fora constatada a interposição de diversos recursos contra decisões semelhantes que tratam da execução individual do referido título coletivo, nos quais estariam sendo proferidas decisões divergentes pelas eminentes Câmaras Cíveis deste egrégio Sodalício sobre a matéria, ou seja, pelo entendimento de que o pagamento está suspenso e a execução deve ser extinta por ausência de comprovação da condição de margem segura e pelo entendimento de que o título é exequível para o período de março/2016 a agosto/2018, argumentando que a condição suspensiva já fora superada ou não se aplica à execução por RPV/Precatório, o que evidenciaria risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, preenchendo os requisitos necessários para a instauração do presente IRDR, na forma do art. 976, do Código de Processo Civil.

A douta Procuradoria de Justiça exarou parecer favorável à admissão do incidente (ID 16833926), vislumbrando o preenchimento dos pressupostos legais e a premente necessidade de pacificação da matéria.

Ora, o Código de Processo Civil de 2015, imbuído do espírito de racionalização da prestação jurisdicional e da valorização dos precedentes, instituiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas com o objetivo de conferir efetividade aos princípios da isonomia e da segurança jurídica (art. 926, do CPC), evitando-se, desse modo, a prolação de decisões conflitantes para jurisdicionados em situações fáticas idênticas.

Nesse diapasão, a admissibilidade do IRDR subordina-se à concomitância dos requisitos cumulativos previstos no art. 976, do Código de Processo Civil, quais sejam: (i) a efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito; e (ii) o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. Ademais, exige-se a pendência de julgamento de causa no tribunal competente (causa-piloto).

No caso em apreço, os pressupostos de admissibilidade encontram-se plenamente satisfeitos.

1. Da Efetiva Repetição de Processos e da Natureza da Questão (Art. 976, I, do CPC):

A controvérsia apresentada possui natureza eminentemente jurídica. Não se debate a titularidade do direito à promoção funcional, matéria acobertada pelo manto da coisa julgada, mas sim a eficácia executiva do título judicial diante das restrições orçamentárias impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal e consignadas no Acórdão exequendo.

Outrossim, a multiplicidade de feitos é patente. Conforme levantamento realizado pelo Desembargador suscitante e corroborado pelo Ministério Público, há um volume expressivo de execuções individuais (cumprimentos de sentença) tramitando neste Sodalício e na instância
a quo
, com soluções diametralmente opostas para a mesma base fática e jurídica.

2. Do Risco à Isonomia e à Segurança Jurídica (Art. 976, II, do CPC)
:

O cenário atual revela uma indesejável “loteria judiciária”, visto que servidores públicos em idêntica situação jurídica recebem provimentos jurisdicionais distintos a depender da distribuição do feito: uns obtêm a satisfação de seus créditos, enquanto outros amargam a extinção de suas pretensões executórias. Tal dispersão jurisprudencial afronta o princípio da igualdade e gera instabilidade nas relações jurídicas travadas com a Fazenda Pública, exigindo a intervenção pacificadora deste Tribunal Pleno.

3. Da Inexistência de Afetação em Tribunais Superiores (Art. 976, § 4º, do CPC):

Não se verifica, no âmbito do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, afetação de recurso repetitivo que verse especificamente sobre a peculiaridade da “condição de margem segura” fixada no título coletivo em questão e sua compatibilidade com o regime de precatórios, o que legitima a competência desta Corte para fixar a tese jurídica.

Arrimado nas considerações ora tecidas e, em consonância com o parecer ministerial,
ADMITO
o presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, nos termos do art. 981, do Código de Processo Civil.

Como consectário lógico da admissão, e com fulcro no art. 982, do Código de Processo Civil, determino:

1. A suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado do Espírito Santo (em qualquer grau de jurisdição) e que versem sobre a questão jurídica ora afetada (exigibilidade do título executivo oriundo do MS nº 0006008-38.2016.8.08.0000 em face da LRF), ressalvada a apreciação de tutelas de urgência, nos termos do art. 982, § 2º, do Código de Processo Civil;

2. A comunicação imediata aos órgãos jurisdicionais competentes vinculados a este Tribunal, bem como ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para inclusão no banco nacional de dados, conforme art. 979, do Código de Processo Civil;

3. A intimação das partes e dos demais interessados para, querendo, manifestarem-se no prazo comum de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 983, do Código de Processo Civil; e

4. Após o decurso do prazo supra, abra-se vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça para se manifestar, na forma do art. 982, inciso III, e art. 983,
caput,

ambos do

Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

I
NCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
Nº 5014330-44.2025.8.08.0000

RELATOR : DES
EMBARGADOR
SUBSTITU
TO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO-VISTA : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

SUSCITANTE : DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

SUSCITADOS : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E

JUNIA PINHEIRO DA SILVEIRA DE REZENDE LIMA PERENZIN

VOTO-VISTA

Pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria relativa ao pedido de instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.

Relembro aos eminentes pares que o pedido de instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) foi formulado pelo eminente Desembargador Raphael Americano Câmara nos autos da Apelação Cível nº 5028805-98.2023.8.08.0024, em tramitação na e. Segunda Câmara Cível.

Segundo relatado pelo eminente Desembargador Suscitante, a Apelação Cível nº 5028805-98.2023.8.08.0024 foi interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em face de sentença que, em cumprimento de sentença de título executivo judicial advindo do Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000, ajuizado por JUNIA PINHEIRO DA SILVEIRA DE REZENDE LIMA PERENZIN, homologou o valor atualizado e declarou extinta a fase de cumprimento de sentença.

O eminente Desembargador destacou que “
a presente manifestação versa sobre os processos que estão em pauta de julgamento que tratam das execuções individuais do mandado de segurança coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000 propostas por servidores deste Poder Judiciário visando o recebimento das parcelas referentes ao período de 02/03/2016 (data da impetração) a agosto de 2018, concernentes à implementação dos efeitos financeiros da promoção reconhecida nos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015 (Promoção de 2015)
”.

Pontuou que, quanto ao tema, em determinadas composições de julgamento, há manifestação pela extinção da ação executiva, sob o fundamento de que o título exequendo condiciona a obrigação de pagamento à existência de disponibilidade financeira, que não teria sido comprovada, inviabilizando o manejo da execução individual, ao passo que, em outros julgamentos, concluiu-se que, na realidade, já houve prévio reconhecimento de que os efeitos financeiros da referida promoção deveriam incidir da data da impetração, de modo que a execução individual poderia ser processada.

Assim, apontando a divergência interpretativa deste Tribunal de Justiça a respeito da possibilidade, ou não, de execução individual do título firmado no mandado de segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000, formulou o pedido de instauração do IRDR.

O eminente Desembargador Substituto Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Côrtes, admitiu o IRDR, nos termos do art. 981, do Código de Processo Civil, e, analisando com cautela o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, adianto meu convencimento no sentido de acompanhar o eminente Relator.

A questão jurídica tem origem no julgamento do Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000, impetrado pelo Sindijudiciário, que visava ao restabelecimento dos efeitos dos Atos Normativos que autorizaram a promoção dos servidores do Poder Judiciário Capixaba relativas ao ano de 2015.

Sob a Relatoria do eminente Desembargador Fernando Zardini Antônio, o egrégio Tribunal Pleno, ao julgar o Mandado de Segurança nº 0000608-38.2016.8.08.0000, concedeu parcialmente a segurança pleiteada “
para tornar nulo o Ato nº 1.506/2015, restabelecendo os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015,
autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração
, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal
”.

O acórdão transitou em julgado em 18.09.2018, e a Administração passou a pagar os benefícios a partir de agosto de 2018, após parecer técnico atestando a higidez orçamentária para aquele momento.

A controvérsia atual, que gerou este incidente, reside na
ex
igibilidade

da obrigação de pagamento das parcelas retroativas compreendidas entre a impetração (02.03.2016) e a efetiva incorporação administrativa (agosto de 2018).

Isso porque, conforme discriminado pelo eminente Desembargador Raphael Americano Câmara na formulação do pedido de instauração do IRDR, é possível colher alguns julgados deste e. TJES divergentes quanto à exigibilidade dos valores.

Embora os julgados convirjam quanto à necessidade de observar os limites fiscais, há uma disparidade crítica no desfecho processual das execuções individuais.

Por um lado, colhem-se julgados que mantiveram a
sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, o processo de execução individual
, sob o fundamento de que “
a obrigação de pagar constante no acórdão lavrado no MS Coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000 somente será
exigível
do Estado apelado com a demonstração que o Poder Judiciário Estadual detém disponibilidade financeira para arcar com a despesa indicada e com cálculos realizados pela Administração Judiciária indicando que o pagamento almejado não implicaria a superação do limite prudencial de despesa com pessoal
”, como a Apelação Cível nº 5029056-19.2023.8.08.0024, julgada pela e. 4ª Câmara Cível, sob Relatoria da eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

Por outro, também são vários os julgados que reconheceram a possibilidade de processamento da execução, confirmando as sentenças que resolveram a execução com resolução de mérito, como a Apelação Cível nº 5027059-98.2023.8.08.0024, julgada também pela e. 4ª Câmara Cível, sob relatoria do eminente Desembargador Aldary Nunes Júnior.

Evidenciada a divergência, sabe-se que o art. 976 do Código de Processo Civil exige a presença concomitante de dois requisitos para a instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas: (i) a efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito; e (ii) o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

Ainda, nos termos do §4º do art. 976 do CPC, “
é
incabível o incidente de resolução de demandas repetitivas quando um dos tribunais superiores, no âmbito de sua respectiva competência, já tiver afetado recurso para definição de tese sobre questão de direito material ou processual repetitiva
”.

Como bem ressaltado pelo e. Relator, a controvérsia apresentada possui natureza eminentemente jurídica, relativa à exigibilidade do título diante das restrições orçamentárias impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal e pelo acórdão do MS.

Além disso, há um grande volume de execuções individuais do acórdão proferido no MS coletivo em análise, que podem obter soluções jurídicas distintas: enquanto alguns servidores obtêm o prosseguimento de suas execuções individuais, outros veem seus processos extintos sob o fundamento da ausência de comprovação da margem fiscal, pelo que é evidente o risco à isonomia e à segurança jurídica.

Por fim, o incidente originou-se da Apelação Cível nº 5028805-98.2023.8.08.0024, que ainda aguarda julgamento de mérito.

Portanto, reputando presentes os requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil, acompanho o voto de Relatoria para admitir o presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Acompanho o eminente Relator para admitir o presente incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de suscitação de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) da parte do eminente Desembargador Raphael Americano Câmara no bojo de Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo.

Em apertada síntese, o caso versa sobre a exigibilidade e o prosseguimento de execução individual de título judicial originado do Mandado de Segurança Coletivo 0006008-38.2016.8.08.0000.

O Ministério Público, em parecer de
Id 16833926
, opinou pela admissibilidade do incidente.

O juízo de admissão de IRDR é de competência do colegiado e requer o preenchimento dos requisitos legais, conforme os artigos 981 e 976 do Código de Processo Civil (CPC):

Art. 981. Após a distribuição, o órgão colegiado competente para julgar o incidente procederá ao seu juízo de admissibilidade, considerando a presença dos pressupostos do
art. 976.

Art. 976. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, simultaneamente:

I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito;

II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

Desse modo, compete ao egrégio Tribunal Pleno, nesta etapa do feito, verificar o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 976 do CPC.

Na esteira do voto condutor, entendo-os observados.

Conforme o documento de suscitação (
Id 15691550
), além de diversos casos já julgados que demonstram concepções distintas entre órgãos fracionários deste egrégio Tribunal acerca da mesma questão de unicamente de direito, restam pendentes de julgamento os seguintes casos: 5028805-98.2023.8.08.0024; 5029078-77.2023.8.08.0024; 5027361-30.2023.8.08.0024; 5026787-07.2023.8.08.0024 e 5028281-04.2023.8.08.0024.

Tal cenário possui o condão de gerar grave insegurança jurídica e colocar em risco a isonomia. Por isso, entendo por preenchidos os requisitos para a suscitação do incidente.

Por essas razões, acompanho o eminente Relator para admitir o presente IRDR.

É como voto.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para admitir o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 26/03/2026:

Acompanho o E. Relator.

Voto com o relator

Acompanho o Voto de Relatoria.

Des. Robson Luiz Albanez

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o eminente Relator para admitir o presente IRDR.